Tribunal: TJDFT
Processo: 0750040-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RESCISÃO UNILATERAL DA OPERADORA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA. ILEGALIDADE. PORTABILIDADE A PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS. EQUIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme art. 13, inciso II, da Lei 9.656/98, é ilegal o cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão, em razão de inadimplência, sem a prévia e efetiva notificação do segurado”.
2. Verifico que a ré não demonstrou ter efetuado a notificação prévia dos beneficiários do seguro saúde, mas apenas da empresa contratante, o que não se mostra suficiente para atender ao critério da notificação exigido legalmente. Nesses termos, conclui-se que o cancelamento do plano de saúde, na hipótese dos autos, foi arbitrário e ilegal.
3. Quanto à estipulação dos honorários advocatícios, em que requer a apelante sejam arbitrados com base no valor da causa, igualmente não merecem prosperar, eis que o valor da causa é muito baixo, portanto, aplicável à hipótese o disposto no art. 85, § 8o do CPC, devendo os honorários serem arbitrados por equidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.